Tribunal: STF
Processo: ARE 1343652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO. MENOR BENEFICIÁRIO. GUARDA. ART. 33 ECA. AVÓS. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. MANUTENÇÃO.
    - A guarda, uma das modalidades de colocação em família substituta, confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, como dispõe o Estatuto em seu artigo 33, parágrafo 3º; em tudo se assemelha à tutela e com esta se identifica modo absoluto no que respeita à finalidade e ao propósito - atender situação de abandono e proteger o menor ou o adolescente. Não será a Lei Geral Previdenciária a dizer quem é beneficiário, ainda que possa regulamentar o assunto de forma genérica, mas sim a Lei Especial, o Estatuto próprio da Criança e do Adolescente, conforme previsão do art. 33, parágrafo 3º; ‘Lex Generalis nonderrogat Lex Specialis’.
    II- Indevida a redução da verba honorária por implicar em desafeição à dignidade da advocacia e do advogado.
    Apelo desprovido. Unânime”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV, LV; 24, XIII e §4°; 93, IX; e 227, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Tratando da colocação da criança e do adolescente em família substituta, o ECA prevê três modalidades possíveis - guarda, tutela e adoção (art. 28), com o propósito de livrá-los do abandono e colocá-los a salvo da violência, da crueldade e da exploração.
    Pois a guarda, uma das modalidades de colocação em família substituta, confere à criança e ao adolescente a condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários, como dispõe o Estatuto em seu artigo 33, parágrafo 3º; em tudo se assemelha à tutela e com esta se identifica modo absoluto no que respeita à finalidade e ao propósito - atender situação de abandono e proteger o menor ou o adolescente. Por isso não vejo como distinguir as situações para os efeitos previdenciários de modo a excluir um - o menor sob guarda - e incluir outro - o menor sob tutela, como parece ser o propósito da lei n° 9.528/97 que deu nova redação ao art. 16 da Lei 8.213/91 que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social.
    De qualquer modo, o disposto na Lei Geral de Previdência Social não alcança nem se estende aos demais sistemas públicos ou privados de previdência, em ordem de prevalecer a regra genérica do Estatuto da Criança e do Adolescente.
    E no caso com sobradas razões posto que o artigo 9°, III, da Lei Estadual 7.672/82 considera dependente do segurado ‘o tutelado e o menor posto sob guarda do segurado por determinação judicial’.
    Peculiar a circunstância.
    Os autores são menores sob guarda do avô Edgar Erwin Krauspenhar, conforme sentença de fls. 32/34, e o que está em causa é se também vivam sob a guarda de fato da avó Cirse Teresinha da Costa Krauspenhar, ex-servidora estadual.
    No caso, acolho os fundamentos do parecer do d. Procurador de Justiça, Dr. José Túlio Barbosa, que transcrevo e adoto como razões de decidir:
    ‘Não merece reforma a sentença. Forçoso pensar que aação de guarda tenha sido equivocadamente mal direcionada, pois considerando que os avós eram casados e moravam na mesma casa, não haveria razões para que a guarda fosse intentada tão somente em favor do avô materno. Embora o erro seja crasso, pode-se observar na peça portal daquela ação que ambos os avós são os interessados no compartilhamento da guarda dos menores e assim fora reconhecido em sentença, a qual expressamente menciona a participação conjunta dos progenitores na criação dos meninos (fls. 32/4). 
    O estudo social juntado às fls. 27/9 dos autos não deixa sombra de dúvidas que a participação da avó era intensa na criação dos menores, inclusive auxiliando na condução dos temas escolares, considerando que o magistério era seu mister.A prova testemunhalproduzida nos autos somente vem a corroborar o que a prova documental já atestava.
     Ademais, consabido que é a mulher quem, na maioria das vezes, executa as tarefas domésticas diárias, especialmente, aquelas inerentes aos cuidados com as crianças, não só por habilidade, extinto materno, e, no caso, por experiência na criação dos próprios filhos. Some-se a esse contexto o fato que os menores foram em tenra idade encaminhados para a casa dos avós maternos, contando com respectivamente 01 e 03 anos de idade, diante da morte da mãe, e, portanto, inevitável concluir que aavó tenha exercido o papel de mãe dessas crianças.
    Conclui-se também que os menores dependiam economicamente da avó, pois o avô, por si só, com os proventos que percebe (fl. 15) não tinha e não tem condições de provê-los sozinho. Assim, somente a cooperação mútua dos avós, seja em termos financeiros, seja com os cuidados necessários para o desenvolvimento das crianças, poderia propiciar uma vida digna para os menores. Registre-se que os menores estudam em colégio particular, consabidamente, caro. Portanto, a participação financeira da avó não poderia faltar. 
    Em suma, a guarda e o sustento dos menores eram exercidos por ambos os avós, ainda que o termo judicial de guarda mencione tão somente a figura do avô materno. 
    Assim, ainda que a lei previdenciária estadual somente contemple a guarda judicial como requisito para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte aos netos, mas porque a exegese e a adaptação da norma caiba ao operador do direito, é que o entendimento sobre o caso é de que o benefício de pensão por morte da segurada deve alcançar aos menores, que foram criados pela avó materna, a qual dispensou-lhes cuidados, amor e sustento, não podendo eles ficar ao desalento da companhia materna por ela exercida e em precárias condições financeiras.
    Como judiciosamente já fora observado na sentença de guarda, não estamos diante da figura da guarda para efeitos previdenciários,mas sim da guarda efetivamente exercida pelos avós, em prol de menores desassistidos da figura materna biológica’”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente